Tribunal: TJSP
Processo: 2369833-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EXECUÇÃO – Art. 833, IV, do CPC – Penhora de percentual do salário – Possibilidade, além das exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC – Situação excepcional – Entendimento do STJ nesse sentido – Hipótese dos autos que a autoriza, considerada a ausência de bens penhoráveis e o descaso do executado na satisfação do crédito – Percentual fixado originalmente (20%) excessivo – Redução para

Ementa:
EXECUÇÃO – Art. 833, IV, do CPC – Penhora de percentual do salário – Possibilidade, além das exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC – Situação excepcional – Entendimento do STJ nesse sentido – Hipótese dos autos que a autoriza, considerada a ausência de bens penhoráveis e o descaso do executado na satisfação do crédito – Percentual fixado originalmente (20%) excessivo – Redução para 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais, o que não compromete a subsistência digna do devedor – Desproporção entre a dívida e o valor do percentual do salário que não impede a constrição, por se tratar de dinheiro – Previdência privada – Impenhorabilidade que não é absoluta – Ausência, contudo, de saldo em nome do devedor, o que prejudica o exame de eventual impenhorabilidade – Recurso parcialmente provido.